Tribunal: STF
Processo: Ext 682
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-24
Data de publicação: 1996-10-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PREENCHIMENTO DE SEUS PRESSUPOSTOS.
DUPLA INCRIMINAÇÃO. NÃO  OCORRÊNCIA QUANTO A UM DOS DELITOS.
APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95: IMPOSSIBILIDADE. EXTRADIÇÃO DEFERIDA EM
PARTE.
      I - Não  há no confronto comparativo entre a infidelidade
agravada do direito sueco e figuras penais da nossa legislação o que
configure, no ponto, o pressuposto da dupla incriminação.
      II - Corrupção ativa: a Lei 6.815/80 não impõe, como
requisito para o deferimento do pedido, que a qualificação jurídica
dada ao fato motivador do pedido no Estado requerente seja idêntica
à da lei brasileira. É  certo que nossa lei restringiu, ao exigir a
prática, omissão ou retardamento de ato de ofício, o alcance do
tipo. O núcleo, entretanto, é comum: oferecer ou dar a funcionário
público vantagem indevida pelo exercício de suas funções.
      III - Nem o Direito Internacional, nem o nosso ordenamento
jurídico condescendem  com a "exportação" forçada de institutos
penais. É inapropriado impor ao Estado requerente a aceitação de
institutos peculiares ao direito  penal brasileiro: suspensão do
processo (Lei 9.099/95).
      Extradição parcialmente deferida.